Tribunal: STF
Processo: Rcl 58340
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joselita Silva de Jesus alega ter o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Teixeira de Freitas descumprido a quarta tutela provisória incidental deferida na ADPF 828.



    Narra ter o órgão reclamado deferido pedido de tutela antecipada para determinar, em decisão ratificada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em agravo de instrumento, reintegração de posse sem cumprimento das medidas constantes de regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma mencionado. 



    Busca a cassação da decisão reclamada, determinado-se a suspensão da reintegração de posse até o cumprimento de todas as etapas do regime de transição.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. 



    Assiste razão ao reclamante.



    Esta reclamação funda-se em descumprimento das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    De plano, anoto ter sido a decisão de primeiro grau proferida em 11.05.2022, antes, portanto, da prolação da decisão cautelar apontada, ocorrida em 31.10.2022. Esse dado poderia levar-me à negativa de seguimento da reclamação face à inexistência do paradigma de controle no momento da prolação da decisão questionada. No entanto, o Tribunal de Justiça baiano apreciou, em 04.11.2022, agravo de instrumento interposto contra a decisão reclamada, não se encontrando, entre os fundamentos decisórios, referência às diretrizes traçadas por este Tribunal para o enfrentamento da matéria. Essa circunstância suplanta, a meu ver, o obstáculo processual antes mencionado.



    Superada essa questão, passo a analisar o pleito. Mostram-se incontroversos os seguintes caracteres da demanda de origem: (i) a natureza coletivo da ocupação e (ii) a hipossuficiência econômica dos ocupantes. Essas circunstâncias atraem a incidência do regime de transição fixado por esta Corte no âmbito da ADPF 828.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    Conforme referido, a decisão reclamada e o acórdão que o ratificou são absolutamente silentes quanto às medidas determinadas por esta Corte para retomada das reintegrações de posse. Em verdade, o ato decisório de primeiro grau foi produzido num momento em que vigia determinação cautelar, emanada da ADPF 828, para suspender medidas de desocupação e despejo, o que evidencia, ainda mais, a insubmissão das instâncias de origem aos pronunciamentos desta Corte sobre a matéria.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em estrita observância aos ditames estabelecidos no julgamento da quarta tutela provisória incidental ocorrido no âmbito da ADPF 828.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente